Tribunal: TJSP
Processo: 2021543-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Insurgência contra a decisão que deferiu a tutela de urgência. Não acolhimento. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Indicação de osteotomias da maxila, diante da piora do quadro clínico da paciente, resistente ao tratamento conservador. Urgência verificada. Impossibilidade de aguardar a submissão prévia do caso à perícia. Parecer da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Insurgência contra a decisão que deferiu a tutela de urgência. Não acolhimento. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Indicação de osteotomias da maxila, diante da piora do quadro clínico da paciente, resistente ao tratamento conservador. Urgência verificada. Impossibilidade de aguardar a submissão prévia do caso à perícia. Parecer da Junta médica que não afasta a obrigação de cobertura. Escolha do tratamento/material adequado que cabe ao Corpo clínico que assiste ao beneficiário. Precedentes jurisprudenciais. Multa que se mostra necessária e fixada em valor adequado, não merecendo modificação. Pedido de arbitramento de caução afastado. À míngua de maiores elementos acerca da situação financeira da paciente, não se mostra prudente a imposição da medida, sob pena de supressão do acesso à justiça. R. decisão mantida. Recurso improvido.